Tribunal: TJES
Processo: 5017108-80.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017108-80.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGE SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (3)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017108-80.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GEORGE SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITÓRIA E OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por GEORGE SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial que visavam a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

O juízo sentenciante, em relação ao mérito da causa, considerou que não restou demonstrado nos autos omissão do Estado ou mesmo o nexo de causalidade relativamente ao acidente. Veja-se a fundamentação da sentença:

“[...] atribuindo-se ao poder público
atos omissivos
, salvo na hipótese de omissão específica, a presença do dever de indenizar deve ser analisada sob o prisma da teoria subjetiva, sendo
imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa do agente público, do dano suportado pela vítima e do respectivo nexo de causalidade
.

[...]
A partir do exame dos autos, depreende-se que o demandante não logrou comprovar que o acidente ocorreu por ausência de sinalização pública no local do fato, pois, existiam
diversos fatores externos, como a chuva e uma moto com o farol desligado
, narrado em exordial, que contribuíram para o dano, além disso,
fotos tiradas mostram que o local da obra estava sinalizado e protegido por uma proteção laranja
(ID26052577 - p.02).

O acidente ocorreu às 22h35min, não sendo possível precisar, pelos elementos dos autos, se o autor vinha em velocidade compatível com a via e se o carro estava em boas condições de conservação, e muito menos, o local exato onde ocorreu o acidente, como alega a defesa.

[...]

Assim, tendo presente a
fragilidade do conjunto probatório necessário a demonstrar a omissão do Estado ou mesmo o nexo de causalidade relativamente ao infortúnio
, bem como considerando que é do autor o ônus da prova em se tratando de responsabilidade civil do ente público por omissão ou negligência, a conclusão não pode ser outra senão a improcedência da pretensão.”

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, verifico que o presente recurso inominado, embora seja cabível e tempestivo, não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme se verifica nas razões recursais,
o recurso não deve ser conhecido tendo em vista a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC/15 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

O recorrente, em momento algum, impugna, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos (ausência de comprovação do nexo causal entre a alegada omissão dos réus e o acidente sofrido pelo autor), limitando-se a repetir
argumentos genéricos idênticos aos apresentados na contestação.

Frise-se: o recorrente não apresentou qualquer
argumento jurídico
que possa infirmar a conclusão da sentença recorrida.

Destaco que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)